Tribunal: STF
Processo: ARE 1547446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO, LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    I. RECURSO DO RÉU:



    (A) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REPRODUÇÃO LITERAL DO CONTEÚDO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.



    (B) POSTULADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À OFENDIDA – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA (DANO IN RE IPSA) – ORIENTAÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 983).



    II. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITEADA MAJORAÇÃO DA PENA:



    (A) CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS DO RÉU E GRAVES REPERCUSSÕES CAUSADAS ÀS VÍTIMAS. 



    (B) MOTIVO DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL.



    (C) AGRAVANTES DO ART. 61-II-‘E’-‘H’ DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO INVIÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS JÁ CONSIDERADAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE.



    (D) APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE AS CONTRAVENÇÕES PRATICADAS EM DATAS DISTINTAS – VIABILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA.



    APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.



    APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente